Tribunal: TJDFT
Processo: 0715767-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715767-96.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AQUILA LEITE DE FREITAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em conformidade com os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os pedidos de homologação do acordo e de extinção do processo pelo pagamento da obrigação formulados pelo apelado na petição de ID 50019161. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator